Tribunal: STF
Processo: ARE 1145389
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    O Ministro Celso de Mello, em decisão proferida 03/08/2018 (evento 46, fls. 146-147), devolveu os autos à origem por entender que a controvérsia jurídica versada coincidia, em todos os seus aspectos, com o Tema nº 972/RG, RE 1.014.286-RG/SP, Ministro Luiz Fux.
    Após o julgamento de mencionado paradigma, a Presidência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, no entanto, em despacho de 06/10/2020, levantou o sobrestamento dos autos e determinou sua remessa a esta Suprema Corte (evento 46, fls. 157-158).
    Entende o Presidente da Corte a quo que a matéria em debate nos presentes autos “(...) guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma”, já que “(...) o acórdão fundou a obrigatoriedade da conversão do tempo de serviço unicamente no título executivo judicial”.
    Esse o sucinto relatório. Decido.
    Reexamino o apelo extraordinário (evento 31, fls. 157-169, e evento 32, fls. 01-02) e, de pronto, consigno não ser hipótese de subsunção ao paradigma da repercussão geral.
    Ademais, reputo-o inadmissível.
    Tal recurso impugna acórdão que ostenta a seguinte ementa (evento 31, fls. 145-150):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO OU AVERBAÇÃO EM ASSENTAMENTOS FUNCIONAIS.
    A simples declaração de tempo de serviço especial, sem homologação ou assentamento nos registros funcionais, não satisfaz a obrigação de ‘proceder à contagem diferenciada de tempo para efeito de aposentadoria especial em função dos serviços prestados em condições especiais, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.213/91’, determinada em sentença transitada em julgado.”
    A controvérsia, portanto, cinge-se em saber os limites do ato judicial que determina o cumprimento provisório de sentença, daí porque o pronunciamento de origem, examinando o acervo fático-probatório dos autos, declarou não cumprida determinada obrigação do dispositivo sentencial.
    A toda evidência, infirmar as conclusões a que chegou o Tribunal distrital exige, inexoravelmente, o reexame dos fatos e das provas, o que faz incidir, na espécie, o óbice do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Por fim, ressalto que a matéria constitucional articulada nas razões recursais – suposta violação aos art. 40, § 4º, III, e § 10, da Lei Maior – não foi debatida no acórdão recorrido, de modo que ausente o necessário prequestionamento. Incidem, pois, os óbices dos Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos – a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se vincula o agravo. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator